Tribunal: TJSP
Processo: 2055663-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2012 e 2013 - Município de São José dos Campos - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva '"ad causam" consistente em contrato de compromisso de compra e venda e impossibilidade da irretroatividade do precedente firmado pelo e. STJ no Tema no 122 - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2012 e 2013 - Município de São José dos Campos - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva '"ad causam" consistente em contrato de compromisso de compra e venda e impossibilidade da irretroatividade do precedente firmado pelo e. STJ no Tema no 122 - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula no 399 e do precedente vinculante (Tema no 122) do E. STJ, perfeitamente aplicável ao caso em comento - Decisão mantida.